Tribunal: CARF
Processo: 11065.910048/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910048/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.343 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE CALÇADOS WIRTH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO IPI.
Demonstrado que o crédito a que faz direito já foi utilizado na apuração
dos débitos de períodos posteriores e de se não reconhecer a
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 02,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o
trimestre/2003, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910048/2010-70
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910048/2010-70

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o INDEFERIMENTO do direito creditório e a
NÃO-HOMOLOGAÇÃO das DCOMPs, na forma indicada na planilha retro, em razão
da “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado” e "utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP".
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 14/10/2010 (fl. 59), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
12/11/2010, por meio do arrazoado de fls. 03/05, alegando, em síntese: i) o
indeferimento não tem razão de ser, conforme demonstra a planilha anexa [fl. 29],
elaborada com base na apuração indicada no RAIPI do período também anexo [fls.
30/47], que aponta o saldo credor de R$9.494,11]; ii) requer o reconhecimento integral
do crédito acumulado no 1o T/2003, suficiente para a homologação integral das
compensações;
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, Acórdão no
09-67.614, de 14/08/2018, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente
cientifica
apresentou
recurso
voluntário
onde
alega,
resumidamente, a existência do crédito no 1o trimestre de 2003. E que a DRJ ao recompor a
conta-corrente fiscal, fls. 73 e 74, cometeu equívocos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Trata-se de despacho decisório eletrônico onde não foi reconhecido a existência
do crédito pleiteado.
Em análise no acórdão de piso a DRJ identificou que havia uma distorção nos
valores dos débitos consignados no Período de apuração 03-03/2003, R$3.604,78, o que
destoava dos demais débitos consignados nos demais períodos de apuração do trimestre. Essa
distorção gerava uma redução do saldo credor apurado no final do trimestre calendário.
Consultando a informação prestada pelo contribuinte na Ficha Livro Registro de
Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Saídas, período de apuração 3o decêndio
março/2003 verificou que havia a informação no Demonstrativo de Débitos, linha OUTROS
DÉBITOS, do valor R$ 3.063,37.
Em consulta aos sistemas de controle da RFB, Sief Per/Dcomp e SCC Comunica,
verificou que o valor informado no campo “outros débitos” correspondia a ressarcimento de
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910048/2010-70

créditos relativos ao 4oTrimestre/2002, pleiteado por meio de Per/Dcomp, cujo estorno o
contribuinte pretendeu informar.
Concluiu que o contribuinte cometeu equívoco ao informar como “outros débitos”
quando deveria ter informado “ressarcimento de créditos”. E propôs como solução da lide a
exclusão do débito indevidamente lançado no referido período no demonstrativo de apuração.
Levou em consideração o decidido para o trimestre anterior, já julgado no processo no
11065.910047/201-25.
Revela-se, assim, após os ajustes efetuados, a apuração do saldo credor
ressarcível de R$ 9.494,11, exatamente igual ao solicitado/utilizado.
Entretanto, por uma questão lógica, antes de conceder o crédito, que apurou ser
cabível, verificou que o mesmo não havia já sido utilizado. Ou seja, se os créditos passíveis de
ressarcimento mantinham-se na escrita até o período anterior ao da transmissão da PER/Dcomp,
em outras palavras, verificou se o saldo credor apurado ao fim do trimestre-calendário foi
utilizado para abater débitos informados no PGC ou apurados pela fiscalização.
Por isso elaborou pelo SCC o demonstrativo de apuração após o período de
ressarcimento, e a análise revelou que todo o saldo credor [ressarcível e não ressarcível] apurado
ao final do trimestre calendário de referência [1o/2003] foi integralmente “consumido” pelos
débitos originários dos períodos de apuração subsequentes, informados na coluna Débitos
Ajustados do Período (d), do referido demonstrativo.
Pautando-se pela busca da verdade material, examinou esta Relatora as informações
disponibilizadas nos sistemas de controle da RFB [Sistema de Controle de Créditos e
Compensação – SCC, Sistema SCC Comunica, Sief Per/Dcomp e CPERDCOMP],
cujas conclusões encontram-se a seguir indicadas:
os valores indicados na coluna intitulada OUTROS da planilha retro referem-se a
quantias utilizadas pelo contribuinte e deferidas na análise eletrônica realizada pelo
SCC, relativamente aos respectivos trimestres de apuração, conforme a seguir se
demonstra:

o sistema SCC, ao analisar a disponibilidade do saldo credor do 1o trimestre/2003 até o
período imediatamente anterior à apresentação do PER 11352.68116.050607.1.1.01-
6310, elaborou o demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento e
promoveu o ajuste dos débitos apurados para informar o estorno do valor utilizado [via
PER ou DCOMP] e deferido eletronicamente relativamente aos trimestres subsequentes,
nos respectivos períodos de apuração de encerramento [dos trimestres], uma vez que os
PER/DCOMP dos trimestres posteriores foram apresentados em data anterior ou na
mesma data [neste último caso, em horário anterior] à apresentação do PER do trimestre
em análise, resultando na indisponibilidade do saldo daquele trimestre posterior para
compor o saldo RAIPI [no Livro Após] a ser confrontado com os débitos escriturados,
quando da transmissão do PER do trimestre em análise.
referida providência adotada pelo SCC garante que a parcela retirada da escrita
está comprometida com o valor certificado e que, consequentemente, tal valor não
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910048/2010-70

poderá ser utilizado em duplicidade por outro PER/DCOMP e nem confrontado com os
débitos escriturados em períodos de apuração posteriores ao trimestre de referência. A
partir da certificação, pelo SCC, do valor pleiteado ou de fração dele, é realizado um
ajuste no Livro Registro de Apuração Reconstituído, no último período do trimestre a
que se refere o pedido, por meio da redução do Saldo Credor em montante idêntico ao
valor certificado.
No caso concreto em análise, em que o PER foi transmitido em 05/06/2007
[11352.68116.050607.1.1.01-6310], é de se notar, da análise da planilha retro, que todos
os PER/DCOMP nela indicados foram apresentados em data anterior ou mesma data do
PER do trimestre em análise, originando-se de tal fato os valores consignados na coluna
“d” – Débitos Ajustados do Período, do Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento que extrapolam o valor dos débitos informados pelo contribuinte nos
respectivos PGD PER/DCOMP, que resultaram na indisponibilidade do saldo credor do
1o trimestre/2003 no momento da transmissão do PER 11352.68116.050607.1.1.01-
6310.
E quanto aos valores consignados nos Períodos de Apuração 2a Quinzena
Setembro/2004 e Dezembro/2004, a título de OUTROS DÉBITOS, é de se esclarecer
que se referem a quantias utilizadas em PER/DCOMPs transmitidos para
aproveitamento de saldos credores dos trimestres de apuração a que se referem, que o
contribuinte pretendeu estornar após a transmissão das respectivas DCOMPs, conforme
a seguir demonstrado:

Na análise acima reproduzida, encontrou outro erro no preenchimento do
PER/DCOMP:
Ocorre que do mesmo modo como ocorrido no preenchimento do PER/DCOMP do
trimestre em análise cometeu o equívoco de informar no campo “OUTROS DÉBITOS”,
do demonstrativo de débitos dos documentos indicados na coluna “h” – Origem da
Informação, gerando o seu lançamento na coluna (d) – Débitos Ajustados do Período,
conforme se pode verificar no Demonstrativo de Apuração Após o Período antes
reproduzido.
O CORRETO SERIA informar o valor atinente ao estorno dos valores utilizados no
campo “RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS”, cujo processamento não resultaria no
lançamento do valor na coluna débitos.
Deverão, portanto, ser excluídos da apuração no Livro Após, partindo-se no Saldo
Credor Ressarcível Apurado neste voto, da ordem de R$9.494,11, que depois dos
ajustes apresenta a seguinte configuração:
...

Ao final concluiu que mesmo após os referidos ajuste não houve alteração na
situação posta na análise eletrônica, mantendo o indeferimento do pleito:
Note-se que mesmo após os referidos ajustes não houve alteração na situação posta na
análise eletrônica, revelando-se, assim, a total procedência da motivação do
indeferimento do direito creditório consignada no despacho decisório em análise, no
sentido de “constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910048/2010-70

credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Ante o exposto, meu voto é pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para RATIFICAR o despacho decisório que INDEFERIU o
direito creditório e, consequentemente, NÃO HOMOLOGOU as DCOMPs a ele
vinculadas.
É de concluir que houve uma análise primorosa do pedido da recorrente e de todas
as informações por ela prestadas, chegando-se a conclusão que de fato existia um crédito no
valor inicialmente pleiteado, mas que houve um incorreto preenchimento da declaração por parte
da recorrente, o que levou ao indeferimento do pedido. E após concluiu que apesar de ter direito
ao crédito, o mesmo já havia sido utilizado nos períodos subsequentes, não sendo possível a sua
dupla utilização.
A recorrente também alega que existe uma diferença de 30.000,00 (trinta mil
reais) na apuração efetuada pela DRJ, e que isso contaminou a conta-corrente.
Inicialmente houve equívoco na informação relativamente ao 3o decêndio do setembro
de 2003, quando constou o valor de R$ 4.699.284,09, quando o correto seria R$
4.669.284,09, ou seja, uma diferença no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Não lhe assiste razão.
O único local em que se verifica a diferença apontada, é quando a julgadora de
piso informa ter examinado as informações disponibilizadas nos sistemas de controle da RFB
[Sistema de Controle de Créditos e Compensação – SCC, Sistema SCC Comunica, Sief
Per/Dcomp e CPERDCOMP], e conclui que os valores indicados na coluna intitulada OUTROS
da planilha referem-se a quantias utilizadas pelo contribuinte e deferidas na análise eletrônica
realizada pelo SCC, relativamente aos respectivos trimestres de apuração, conforme a seguir se
demonstra:

Foi apenas uma apresentação de resultados, ficando claro que houve um erro de
digitação, que em nada contaminou a apuração do conta-corrente.
Ademais, a recorrente não se insurge contra as apurações efetuadas pela DRJ,
apenas apresentando um quadro com os totais que acredita estarem corretos. E enfatizando seu
direito ao crédito.
Pode-se dizer que seu pleito foi parcialmente atendido, já que o crédito foi
reconhecido pela DRJ, conforme já se esclareceu, entretanto a seguir foi demonstrado que o
mesmo já havia sido utilizado, e que por isso não faria jus a compensação.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910048/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital